Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725279-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ROZILENE MARTINS VICTOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O art. 4o da Lei 13.300/2016 estabelece que a petição inicial deve indicar a autoridade e a pessoa jurídica a que ele integra. Assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a impetrante emende a inicial para cumprir os requisitos do art. 4o da Lei 13.300/16. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025 14:34:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador